Tribunal: TJES
Processo: 0000855-70.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000855-70.2020.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELENA PANTOJA DA SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. PLANO DE CARGO E SALÁRIOS. RECLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES QUE EXIGEM ESPECIALIDADE. FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NÃO CONTEMPLADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, assegura a isonomia de vencimentos base para os servidores públicos com cargos idênticos, pois a lei lhes confere a mesma natureza, grau de responsabilidade e complexidade.

2.
Para que haja direito à equiparação salarial, deve haver identidade de cargo, função, o serviço ser de igual valor e prestado ao mesmo órgão.

3.

In casu, a
pretensão de equiparação salarial do assistente social encontra óbice na lei municipal que prevê classificação diversa a funções que exigem especialidade.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0000855-70.2020.8.08.0024

APTE:
HELENA PANTOJA DA SILVA

APDO:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito autoral, consistente no pedido de reclassificação da categoria E, para categoria F, com a consequente equiparação e pagamento das diferenças salariais, como ocorreu com outros servidores.

O cerne da pretensão recursal, é a Lei Municipal nº 773/2012, que instituiu o plano de carreira, procedendo a classificação dos servidores em atribuições gerais, e especialistas (auditor contábil, cirurgião dentista, entre outros). Aos primeiros, foi estabelecido vencimento à ordem de R$ 2.640,05 (dois mil, seiscentos e quarenta reais, e cinco centavos); já aos segundos, R$ 4.130,28 (quatro mil, cento e trinta reais, e vinte e oito centavos).

Contudo, foi julgada procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade 0027744-20.2013.8.08.0000, declarando a inconstitucionalidade do anexo V, da Lei Municipal 773/2012, que procedia a reclassificação dos servidores especialistas para o nível F.

Vejamos a conclusão do referido julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL DE ANCHIETA – CARGOS PÚBLICOS – TRANSFORMAÇÃO E ENQUADRAMENTO DOS SERVIDORES ANTIGOS – IMPOSSIBILIDADE – NOMENCLATURA, ATRIBUIÇÃO, REMUNERAÇÃO E REQUISITOS PARA INGRESSO DISTINTOS – BURLA à REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – EFEITOS EX NUNC – VERBA REMUNERATÓRIA DE CARÁTER ALIMENTAR E RECEBIDA DE BOA-FÉ – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 – Sustenta o Procurador Geral que o anexo V da Lei nº 773⁄2012 do Município de Anchieta seria inconstitucional em relação aos cargos de cirurgião dentista (20h e 40h), enfermeiro e enfermeiro plantonista 24h, médico e médico plantonista 24h, médico veterinário, terapeuta ocupacional e auxiliar de veterinária, na medida em que enquadrou os antigos funcionários nos novos cargos, embora com alteração na remuneração e nos requisitos de escolaridade exigidos para investidura. 2 - A Lei 773⁄2012 alterou a nomenclatura dos cargos citados, trouxe variação em suas atribuições, requisitos de ingresso, além de uma grande diferença na forma de remuneração, incluindo gratificações não previstas anteriormente. 3 - Considerando que houve alteração nos requisitos para ingresso nos cargos de cirurgião dentista (20h e 40h), enfermeiro, enfermeiro plantonista 24h, médico, médico plantonista 24h, médico veterinário, terapeuta ocupacional e auxiliar de veterinária, bem como na forma de remuneração, o enquadramento geral e irrestrito dos servidores antigos constitui, a meu sentir, burla à regra do concurso público, na medida em que houve investidura em cargo sem observância das regras constitucionalmente previstas. 4 - A alteração de cargo quando modifica não somente a designação, mas sua forma de remuneração, suas atribuições e seu requisito de ingresso faz surgir, de forma oblíqua e dissimulada, duas realidades jurídicas: a extinção de um cargo e a criação e ingresso, automático, em outro, hipótese inaceitável.
5 - A alteração formulada pela Administração, enquadrando os servidores em cargo que possui escolaridade e remuneração diversas, fere os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, impondo a procedência da ação, com o consequente retorno dos servidores aos cargos para o qual prestaram concurso público, com a remuneração correspondente, retornando ao status quo ante.
6 – Em observância ao princípio da segurança jurídica e em razão do excepcional interesse social, com fulcro no artigo 27 da Lei nº 9868⁄1999, deve a presente decisão ser modulada, tendo eficácia a partir do seu trânsito em julgado. Afinal, a diferença remuneratória percebida se caracteriza como verba alimentar recebida de boa-fé pelos servidores, em troca dos serviços prestados. 7 – Ação julgada procedente. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100130046962, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 19/05/2014, Data da Publicação no Diário: 22/05/2014). (Grifei).

Após o referido julgamento, foi editada a Lei Municipal 1.134/2016, modificando a Lei 773/12, procedendo a reclassificação das funções, conforme a exigência de especialidade para seu desempenho.

Logo, a função da apelante, como assistente social, não foi reclassificada, razão pela qual não faz
jus

à paridade, pois sua função está efetivamente classificado abaixo das especialidades contempladas no nível F.

Em situação similar já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. PERCENTUAIS DISTINTOS ÀS CATEGORIAS DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA DOS PERCENTUAIS DE GRATIFICAÇÃO. CARGOS DISTINTOS. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
II. Com efeito, a igualdade genérica entre os servidores públicos não os equipara em direitos e deveres, visto que cada servidor ou classe de servidor pode desempenhar as mesmas funções em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retribuições diversas, sem que haja ofensa ao princípio da isonomia
. III.
In casu, o cargo exercido pelos representados do Recorrente, qual seja, de enfermeiros, é diverso daqueles exercidos pelos cargos paradigmas, de médicos e técnicos de enfermagem e, assim, o simples fato de exercerem atribuições semelhantes às dos outros servidores de carreira diversa e atuarem no âmbito do mesmo Programa de Saúde, por si só, não lhes confere o direito à equiparação, tampouco está obrigado o Poder Público a conceder gratificações em percentuais idênticos a todas as carreiras, não cabendo, assim, ao Poder Judiciário aumentar-lhes os vencimentos com fundamento no Princípio da Isonomia.
lV. Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei nº 2.674/2004 e do artigo 25, da Lei nº 4.162/2013 por ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia a justificar a equiparação almejada pela simples ausência de similaridade das profissões. V. Não cabe ao Poder Judiciário invadir a seara da discricionariedade do Ato Administrativo, sob pena de afronta à separação dos poderes, não sendo possível, assim, interferir na esfera de competência do Recorrido, sobretudo na hipótese dos autos, em que a causa de pedir se assenta em suposto tratamento desigual conferido a cargos notadamente distintos. Aplicação da Súmula Vinculante nº 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal. VI. Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios Sucumbenciais majorados. (TJES; Apl 0013082-33.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 26/02/2019; DJES 12/03/2019).
(Grifei)

Por fim, é sabido que a reestruturação das carreiras dos servidores públicos trata-se de ato discricionário da Administração, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.